Tribunal: TJSP
Processo: 1108283-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, a custear o tratamento cirúrgico necessitado pelo autor, nos termos da prescrição médica.

Apela a corré Cesp alegando não haver qualquer abusividade na negativa de cobertura, notadamente porque a indicação médica não tem o condão de se sobrepor à lei e ao contrato firmado entre as partes; a ANS emitiu parecer no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, a custear o tratamento cirúrgico necessitado pelo autor, nos termos da prescrição médica.

Apela a corré Cesp alegando não haver qualquer abusividade na negativa de cobertura, notadamente porque a indicação médica não tem o condão de se sobrepor à lei e ao contrato firmado entre as partes; a ANS emitiu parecer no sentido de que somente haverá obrigatoriedade de cobertura quando atendida a DUT; não se pode impor aos planos de saúde e à iniciativa privada um papel que constitucionalmente seria do Estado; pugna pela reforma da decisão.

Descabimento.
Negativa de cobertura. Doença abarcada pela cobertura contratual. Descabimento da negativa. reputada abusiva, por obstar a continuidade de tratamento necessário ao beneficiário. Consumidor posto em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, IV, CDC. Obrigatoriedade de custeio integral do tratamento, nos termos da solicitação médica.
Recurso improvido.